Tribunal: TJDFT
Processo: 0747049-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747049-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA QUEIROZ LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA AMELIA QUEIROZ LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 215875802), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS/TJDFT, conforme determinado na decisão agravada. Alega a parte agravante, em síntese, a necessidade urgente que lhe seja fornecido o medicamento RITUXIMABE 500 mg / 50 ml, nos termos da prescrição médica anexada aos autos de origem. Aduz que medicamento postulado possui registrado na ANVISA e já se encontra incorporado ao SUS, mas que ainda não é fornecido para a parte agravante por falta de previsão da padronização de sua condição clínica no elenco de enfermidades que autorizam a dispensação do medicamento. Sustenta que a situação de urgência/emergência no caso vertente é reconhecida por profissionais da SES/DF, havendo riscos de danos irreversíveis e irreparáveis, caso não inicie o tratamento o mais rápido possível. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à Secretaria de Saúde do DF que forneça o medicamento requestado, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, e dispensado de recolhimento do preparo por litigar a parte agravante sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 215875802), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada no Tema 106 pelo sodalício Superior, derivado do julgamento do REsp 1657156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo trecho relevante no particular da ementa do julgado segue in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Mais recente, a Excelsa Corte, no Tema de repercussão geral 1.234, fixou diversas teses, dentre estas a de que: 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Seguindo nessa linha de intelecção e tendo em conta os elementos cognoscíveis posto à colação nesta oportunidade, não se verifica a probabilidade do direito, pois as provas juntadas aos autos não permitem, ao menos nesta análise preliminar, concluir pela imprescindibilidade de administração do medicamento, e pela ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige a parte agravante. Com efeito, do laudo apresentado pelo médico que acompanha o agravante (ID 215363126) não se extrai a imprescindibilidade e não intercambialidade do produto fitoterápico em questão, nem tampouco a utilização de versão genérica ou manipulada da composição prescrita. Ademais, a decisão agravada pontua que tanto não há nota técnica do NATJUS/TJDFT manifestando-se favoravelmente à concessão em casos similares, pontuando, ademais, que não há comprovação de risco de morte ou lesão permanente caso se aguarde o exíguo prazo concedido na origem para eventual reavaliação após parecer NATJUS específico ao caso dos autos. Assim sendo, no que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS/TJDFT), órgão de assessoramento do Poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Criado no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GPR n. 1.170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), notadamente da Resolução n. 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não comprovação de uma urgência tal que não pudesse aguardar o recebimento, pelo órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da autora. Quanto à alegada urgência, por ora, data maxima venia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, como bem ponderado pela decisão agravada, não foram demonstrados, liminarmente, os requisitos estabelecidos pelo Tema106 do STJ em sede de recursos repetitivos, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva ingerência em política pública de saúde do ente agravado, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do fármaco, mormente por estar sendo a enfermidade tratada há alguns anos e com outras abordagens e fármacos, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, que carece de efetiva comprovação na fase instrutória, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerida. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, arts. 1.019, II e 183). Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator